Tribunal: STF
Processo: ARE 1509819
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DE TÁXIS POR POPULAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 974/981 DE PARNAMIRIM/RN QUE REGULAMENTA O SERVIÇO DE TÁXI. DISPOSITIVOS QUESTIONADOS: ART. 4º, §1º (LIMITE DE TÁXIS POR POPULAÇÃO) E ART. 12 (TRANSFERÊNCIA DA PERMISSÃO POR SUCESSÃO HEREDITÁRIA). VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL TÃO-SOMENTE O ART. 12 DO DIPLOMA LEGAL QUESTIONADO. 



    1. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Município, obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 26 da Constituição Estadual. 



    2. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, deve assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, conforme art. 111 da Constituição Estadual. 



    3. A Autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local está prevista no art. 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 



    4. Deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da sucessão hereditária das outorgas de serviço público de táxi, tendo em vista a natureza precária e intuitu personae dessa modalidade de delegação. 



    5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5337, a permissão para exploração de serviço público não é bem passível de transmissão por sucessão hereditária. 



    6. Constitucionalidade do art. 4º, §1º, da Lei n. 974/981, que limita o número de táxis em relação à população, pois busca evitar o excesso de veículos, prezando pela qualidade e eficiência do transporte individual, em conformidade com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88) e não fere o princípio da livre iniciativa. 



    7. Procedência parcial para reconhecer tão-somente a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n. 974/981” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República, ao argumento de que, “ao restringir o número de motoristas habilitados a realizar o transporte de passageiros sem adotar critérios imparciais para a escolha dos motoristas habilitados, a lei estabeleceu uma restrição ao livre exercício da atividade econômica sem qualquer justificativa plausível, isto é, no caso concreto, não há razões de interesse público que tornem legítima a limitação imposta à iniciativa privada no tocante à prestação do serviço de táxi” (fl. 7, e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6).



    O agravante sustenta que, “se o principal escopo do recurso extraordinário é reformar as decisões judiciais que se encontrem eivadas de inconstitucionalidade, nos casos em que deixa de ser aplicado determinado dispositivo da Carta Magna quando há uma clara subsunção dos fatos provados na instância inferior à norma constitucional invocada pela parte, é forçoso reconhecer o cabimento do recurso extraordinário, para que seja determinada a correta aplicação da Constituição Federal. Diante disso, resta afastada a incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal e torna-se imperiosa a reforma da decisão agravada para, assim, dar seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de que, reformando-se a decisão proferida pela Vice-Presidência da Corte de Justiça Potiguar, seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário” e, “uma vez recebido o Recurso Extraordinário, seja ele provido, nos termos das razões anteriormente juntadas” (fl. 7, e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, haver repercussão geral na espécie, pois “a solução que vier a ser dada a tal questão definirá os contornos do serviço de táxi, bem como a possibilidade ou não de se estabelecer restrições à atividade com base em critério populacional” (fl. 5, e-doc. 3).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 1.231.751-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    5. Ainda que se pudesse superar esse óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, o que não se dá, como antes anotado, tem-se, na espécie, ausência de demonstração pelo agravante da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelas instâncias de origem.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Inicialmente, cabe ressaltar a autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no art. 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 12. De fato, a organização dos serviços públicos de transporte local é de interesse estrito do Município, pois implica diretamente a vida dos cidadãos que nele habitam e por ele se deslocam. 13. Nesse sentido, os municípios, no uso de sua competência legislativa concorrente (CF, art. 24, XI), estão autorizados a criar regras específicas para o funcionamento dos serviços de táxi, desde que respeitados os limites impostos pela Constituição. 14. Feita essa análise, observa-se que o art. 4º, §1º, da Lei n. 974/981, ao limitar o número de táxis em relação à população, busca, de maneira lógica e racional, evitar o excesso de veículos desse tipo circulando no município. 15. Esta disposição, ao evitar a saturação do serviço, preza pela qualidade e eficiência do transporte individual, o que está em conformidade com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), além de não ferir o princípio da livre iniciativa, uma vez que não proíbe a atividade, apenas a regula para melhor servir ao interesse público. 16. Ademais, a limitação prevista nesse dispositivo não fere o princípio da igualdade, uma vez que estabelece critérios objetivos e razoáveis para a concessão do serviço, sem estabelecer privilégios ou discriminações infundadas” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    Para rever essa conclusão seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 974/981). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Permissão. Táxi. Transferência em razão de falecimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.213.266-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.9.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.118.506-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito ao cadastramento como condutor de táxi. 4. Certidão negativa de antecedentes criminais. Sentença penal condenatória inexistente. Possibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Decreto Municipal 4.038/2012. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.213.711-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática proferida no ARE n. 1419266, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.5.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora